Tribunal: TJMT
Processo: 1020929-83.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020929-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), TALITA HAIDAR ARBID - CPF: 001.814.381-43 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR HORA CERTA. CITAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO RÉU. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Talita Haidar Arbid contra decisão proferida na Ação Civil Pública Ambiental que indeferiu o pedido de reconhecimento da nulidade da citação por hora certa, sob alegação de ausência de ocultação e citação em endereço diverso da residência da recorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a citação por hora certa realizada, ante o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 252 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A citação válida é condição essencial para o exercício do contraditório e da ampla defesa, não sendo admitida a sua realização em local que não corresponda à residência ou domicílio do citando.

4. No caso, a citação foi realizada no escritório do genitor da agravante, endereço diverso de sua residência, o que configura vício insanável do ato processual.

5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a citação de pessoa física deve ocorrer em seu domicílio ou residência, sendo nula quando realizada em local diverso, ainda que vinculado ao citando.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento provido, para declarar a nulidade da citação por hora certa.

Tese de julgamento:

"1. É nula a citação por hora certa realizada em endereço diverso da residência do réu, ainda que o local possua vínculo com o citando, por inobservância dos requisitos do art. 252 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 252, 253, § 4º, e 254; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.840.466/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.06.2020.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020929-83.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
TALITA HAIDAR ARBID

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por
Talita Haidar Arbid
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1000762-14.2023.8.11.0033 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de nulidade de citação por hora certa.

A recorrente, em síntese, dispõe que os requisitos necessários para a realização da citação por hora certa não foram preenchidos, já que o caráter de ocultação não testou estabelecido nos autos, a contrariar a regra elencada no artigo 252 do Código de Processo Civil.

Registra, também, que, a citação foi realizada em endereço diverso do real, a reforçar a nulidade da tentativa de citação realizada nos autos de origem.

Pontua que, manter os autos da maneira em que se encontram configura claro prejuízo aos seus direitos fundamentais de contraditório e ampla defesa.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID nº 297621890, em que se recebeu o recurso com efeito ativo, a possibilitar a apresentação da defesa.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no ID nº 299836377, apresenta contrarrazões, a rechaçar os argumentos ventilados.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, a sustentar a regularidade da citação por hora certa.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Talita Haidar Arbid
contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da nulidade da citação por hora certa, realizada nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

A controvérsia instaurada no presente recurso se cinge à validade da citação por hora certa, com fulcro no artigo 252 do Código de Processo Civil, diante da insurgência da agravante, que postula o reconhecimento da nulidade do ato citatório e a consequente desconstituição dos efeitos processuais dele derivados.

Pois bem.

Como é sabido, a citação constitui ato processual de fundamental importância, uma vez que representa o chamamento do réu ao processo, a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais expressamente previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Neste sentido, a citação por hora certa, regulamentada pelos artigos 252 e 253 do Código de Processo Civil, configura modalidade excepcional de citação ficta, que apenas pode ser utilizada quando presentes os requisitos legais específicos, sob pena de nulidade do ato.

Dispõe o artigo 252 do Código de Processo Civil que:

Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.

[...]

Como se verifica, a citação por hora certa pressupõe, necessariamente: duas tentativas infrutíferas de localização do citando em seu domicílio ou residência; fundada suspeita de ocultação; e intimação prévia de pessoa da família ou vizinho.

Ademais, o artigo 253, § 4º, do mesmo diploma legal estabelece que
o oficial de justiça fará constar do mandado a advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia
, enquanto o artigo 254 determina a expedição de carta com aviso de recebimento para o endereço residencial do citando.

No caso dos autos, a análise da documentação constante dos autos originários revela vícios insanáveis que comprometem a validade da citação realizada.

Em primeiro lugar, resta evidenciado que a citação foi realizada em endereço diverso da residência da agravante. Conforme se depreende da certidão do oficial de justiça, a diligência foi cumprida na Avenida Lions Internacional, 600, bairro Coophalis, em Rondonópolis/MT (ID nº 119974858 – autos originários).

Ocorre que, como demonstrado pela agravante, mediante a juntada de comprovantes de residência (IDs nº 135972192, 135972193, 135972195 – autos originários), seu domicílio encontra-se na Rua Barão do Rio Branco, 186, edifício Cidade Real, apartamento 303, Vila Aurora, na mesma cidade, endereço este onde efetivamente reside desde o ano de 2022.

Relevante destacar que, o local onde foi realizada a citação constitui escritório do genitor da agravante, pessoa diversa e estranha à relação processual, circunstância que, por si só, já invalida o ato citatório.

É certo que, o artigo 252 do Código de Processo Civil é expresso ao exigir que as tentativas de citação sejam realizadas no
domicílio ou residência

do citando
. Neste sentido, a citação em endereço diverso da residência do réu constitui vício insanável, ainda que o local possua algum vínculo com a pessoa a ser citada.

Sobre esta questão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a citação de pessoa física deve ser realizada em seu domicílio ou residência, sendo inválida a citação feita em endereço diverso, ainda que conhecido ou vinculado ao citando.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1º, E 280 DO CPC/2015.

[...]

3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada.

(REsp n. 1.840.466/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 22/6/2020).

A partir destes precedentes, verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a citação de pessoa física deve ser realizada diretamente ao citando, em seu domicílio ou residência, sendo inválida a citação realizada em endereço diverso ou entregue a terceira pessoa.

Pelo que, não há qualquer dúvida acerca da nulidade da citação por hora certa, sendo necessário proceder à reabertura do prazo de defesa à recorrente, a tornar definitiva a antecipação da tutela concedida.

Ante todo o exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento interposto, no intuito de anular a citação por hora certa, realizada nos autos originários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025